Tribunal: TCU
Processo: 046.679/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 33/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 6), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 046.679/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado do Piauí 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Renato Lopes (406595-B/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Informar à Superintendência Regional do Incra no Piauí e ao representante do inteiro teor desta deliberação; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.